Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710838-23.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVALDO DUTRA ROQUE AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o sigilo para todas as petições do agravado que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos do Juízo de Primeiro Grau, inclusive consulta aos sistemas, bem como para os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo objeto da busca e apreensão. Esta Relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo agravante e lhe concedeu prazo de cinco (5) dias para recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 34771954). O agravante apresentou petição com requerimento de dilação do prazo para o recolhimento do preparo (id 35080953). O art. 1.007, § 6o, do Código de Processo Civil permite que a pena de deserção seja relevada pelo relator quando o recorrente comprovar justo impedimento para efetuar o preparo. O advogado que representa o agravante informou não ter conseguido contato com o agravante, razão pela qual requereu a dilação do prazo para efetuar o preparo. A ausência de contato com o recorrente não configura, por si só, justificativa plausível para que a pena de deserção seja relevada e impede que o requerimento de dilação do prazo seja deferido. Indefiro o requerimento de dilação do prazo para efetuar o preparo. À Secretaria da Segunda Turma Cível para que aguarde o transcurso do prazo fixado pela decisão de id 34771954. Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator